Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711762-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: IVANICE SANTOS MARIANO DESPACHO Manifeste-se a parte agravante a respeito da diligência de ID 58436015, ou requeira o que entender de direito. Int Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora